Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0753179-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATACHA MANYIM MBALLA AUTORIDADE: PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL - PFDF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DÉBORA CRISTINA CHANTRE CARDOSO em favor de NATASHA MANYM MBALLA, sob o argumento de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de haver sido presa e recolhida às dependências da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Narra que nos autos do Processo no 1500742-82.2020.8.26.0346 em trâmite na 2a Vara Judicial da Comarca de Martinópolis, São Paulo, em virtude de investigação policial, foi determinada a prisão preventiva de 210 pessoas, dentre elas a ora paciente, por suposto recebimento em sua conta bancária de valor fruto de extorsão. Informa que a paciente foi detida em Brasília, no dia 18.12.2020, quando veio acompanhada de seu esposo e filhos (de 4 meses e 3 anos) para a gravação de um videoclipe do esposo. Afirma que a decretação da prisão preventiva se mostra arbitrária e não analisa o caso concreto e sua particularidade. Explica que NATACHA não compreende veementemente o idioma português, razão pela qual era impossível ter se comunicado por telefone com as vítimas da acusação, não podendo ter cometido qualquer extorsão. Alega que se está diante de ato de magistrado que percute em uma perseguição social, cultural e até mesmo racial, visto ter sido declarada a prisão apenas pelo fato de ser estrangeira e ter transferido valores a um rapaz chamado Uchenna. Esclarece que a transferência foi feita a Uchenna por ter se comprometido a enviar o valor à Nigéria, terra natal do seu marido. Sustenta que a paciente é mãe de 2 crianças, uma com 3 anos e outra com apenas 4 meses de idade, em situação de necessidade de aleitamento materno. Pontua que, em respeito às modernas decisões dos Tribunais do Brasil, se deve ponderar tal fator, dando prioridade à manutenção econômica e estabilidade das crianças, concedendo à paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ou, alternativamente, em prisão domiciliar. Afirma que a paciente não possui histórico criminoso, não podendo ser interligada a um grupo como o da denúncia. Discorre sobre o princípio da presunção da inocência, da aplicação do art. 647 e 648 do CPP, mencionado ainda o Pacto de São José da Costa Rica e a ilegalidade da prisão, por não ocorrerem os requisitos do art. 312 do CPP, sustentando também afronta aos artigos 310 do CP e 313 do CPP. Destaca que a simples alegação de gravidade do delito não motivo suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, posto que, como pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local. Cita jurisprudência sobre a esse respeito. Após mencionar sobre os requisitos da medida liminar, postula a concessão do pedido liminar para que a paciente responda em liberdade devido à nulidade suscitada e a ausência de pressupostos que indiquem o seu risco à sociedade. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide em favor da paciente NATACHA MANYIM MBALLA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente posta em liberdade. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos apresentados, constata-se que habeas corpus não veio acompanhado dos documentos necessários, notadamente a decisão judicial de primeira instância, o que impossibilitaria o exame dos fundamentos para a decretação da prisão da paciente. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. De qualquer modo, constatado que a prisão foi decretada pelo juiz da 2a Vara Judicial da Comarca de Martinópolis, São Paulo, é aquela a comarca competente para examinar o presente habeas corpus, embora a paciente esteja presa no Distrito Federal. Este Tribunal não pode reformar decisão de Juiz da Justiça daquele Estado. No DF apenas se cumpriu a decisão. Sobre esse assunto, transcrevo a seguinte ementa de julgamento, em recente julgamento no âmbito desta Corte de Justiça. A saber: “Habeas corpus. Competência. Prisão decretada por juiz do Estado de Goiás. Decretada a prisão da paciente por juiz da Comarca de Alexânia - GO, a competência para examinar a legalidade da decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás, ainda que o mandado de prisão tenha sido cumprido no Distrito Federal. Ordem denegada.” (Acórdão 179227, data de julgamento 13.6.2019, 2a Turma Criminal, Relator Jair Soares, Publicado no DJE 19/06/2019) Por essas razões, INDEFIRO a petição inicial e extingo o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 654, §1o, alínea “b”, CPP c/c art. 485, inciso I, CPC, aplicável por força do art. 3o CPP. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial